Tribunal: STF
Processo: HC 186392
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 582.682, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 09.05.2018 – foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal.
    3. Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
    4. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo de origem a concessão do benefício da liberdade provisória, “em razão da pandemia de COVID-19”. O pedido foi indeferido.
    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.682, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a que a hipótese é de “[p]aciente idoso, preso provisoriamente há mais de 90 dias, que se enquadra nas hipóteses de desencarceramento previstas na Recomendação CNJ nº 62/2020”. Aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Mininistro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Als peças que instruem este processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata revogação da custódia cautelar. 
    12. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, tal como assentou o Juízo de origem, “é necessário prova da situação de saúde do réu, bem como de que há casos positivos para COVID-19 no interior do presídio, e ainda, a ausência total de possibilidade de isolamento de área e tratamento médico adequado adotados pela direção da penitenciária em que o réu se encontra. Tais informações são inexistentes nos autos e deveriam ter sido juntadas pela Defesa”.
    13. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator